Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714325-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA RECORRIDA: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA - CNPJ: 36.768.943/0001-06 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA GRATUIDADE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. APLICAÇÃO. DECORRÊNCIA LEI. RESERVA DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. LEI No 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. No caso dos autos, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão que reformou a sentença que não autorizou a habilitação de crédito de cliente do agravante; o agravante pugnou pela habilitação do crédito referente aos honorários, tendo seu pedido indeferido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário conti nua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Artigo 98, §§2o e 3o, do CPC. 3. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de que a sentença assim disponha. 3.1. Assim, demonstrado que a massa era beneficiária da gratuidade de justiça nos autos que geraram os honorários, resta suspensa a exigibilidade dos honorários até que seja demonstrado que não se faz mais necessário o benefício, o que não ocorreu nos autos. 4. O juízo competente poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Art. 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 5. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores e, pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Art. 149 c/c 153, da Lei no 11.101/2005. 6. Com efeito, no caso, não há a possibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, porquanto este não é revestido de exigibilidade. Assim, deve-se aguardar que seja atingida a fase do artigo 153 da Lei 11.101/05, quando será verificada a existência de saldo em favor da massa falida. 7. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, § 3o, e 10, § 8o, ambos da Lei 11.101/2005, e 300, 502 e 503, todos do CPC, sustentando o direito à reserva de crédito equiparado ao trabalhista, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 98, § 3o, do CPC, e 77, 126 e 189, todos da Lei de 11.101/2005, afirmando que devem ser observados os princípios da par conditio creditorum e da universalidade, de modo que deve ser homologado o título judicial relativo aos honorários de advogado e determinada a sua inclusão no Quadro Geral de Credores (QGC). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, § 3o, 10, § 8o, 77, 126 e 189, todos da Lei 11.101/2005, e 98, § 3o, 300, 502 e 503, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O agravante alega, em síntese, a possiblidade de habilitação do crédito decorrente de condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. No caso em análise, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios por meio da sentença de ID 141205717 dos autos de origem, na qual restou determinada a suspensão da exigibilidade dos referidos valores em razão da concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa [...] Resta claro que a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, no caso dos autos, da obrigação da pagar os honorários advocatícios, decorre da lei, conforme manifestado na sentença recorrida. Com efeito, para que se tenha êxito na habilitação de crédito, é necessário que este seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Por tal razão é que o artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/2005 dispõe que as ações em que se pleiteia quantia ilíquida devem continuar com seu prosseguimento no juízo no qual estiver se processando. Nesse contexto, revela-se que, no caso em análise, o crédito que o agravante pretende habilitar está despido do requisito da exigibilidade, em razão da suspensão determinada na sentença e na própria legislação processual, o que impede a sua habilitação no processo de falência e no Quadro-Geral de Credores [...] Neste ponto, necessário destacar que o agravante, em seu recurso, não teceu sequer uma fundamentação acerca de eventual alteração na situação econômica da massa falida, que pudesse alterar o entendimento de que as verbas honorárias devem permanecer em condição suspensiva. Nesse contexto, mesmo que o crédito seja decorrente de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar ou que seja equiparado a crédito trabalhista, há que se observado que foi constituído após a decretação da falência, portanto, não pode ser incluído no Quadro-Geral de Credores, mesmo que de forma preferencial, sem a demonstração da superação da hipossuficiência econômica da beneficiária da gratuidade de justiça, pois configuraria afronta direta ao artigo 98, § 3o do CPC. Acrescente-se que não há que se falar em violação ao artigo 189 da Lei 11.101/2005, pois não se verifica qualquer incompatibilidade entre o artigo 98, § 3o do CPC e a legislação falimentar. Em verdade, a Lei 11.101/2005 é silente sobre a gratuidade de justiça e seus efeitos, razão pela qual mostra-se perfeitamente aplicável a norma constante da legislação processual civil. Por fim, quanto à alegação de aplicação do artigo 6o, § 3o da Lei 11.101/2005, vejamos o que dispõe o dispositivo: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Com efeito, não há a possibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, pois, conforme já registrado, este não é revestido de exigibilidade. Assim, o procedimento correto é aquele indicado pelo Juízo a quo, ou seja, deve-se aguardar que seja atingida a fase do artigo 153 da Lei 11.101/05, quando será verificada a existência de saldo em favor da massa falida” (ID. 50179358). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016